Tribunal: STF
Processo: ACO 3118
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amapá propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastadas as condições impostas para a celebração de termo aditivo a contrato de refinanciamento de dívida pública previsto no art. 12-A da Lei Complementar n. 156, de 28 de dezembro de 2016, com a redação dada pela de n. 159, de 19 de maio de 2017. 



    Afirma inobservado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, inscrito no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Alega que a formalização da desistência resultaria no agravamento das contas públicas, a impedir a prestação de serviços essenciais no âmbito estadual.



    Sob o ângulo do risco, ressalta que o prazo para a pactuação do termo aditivo, definido no art. 12-A, § 6º, da LC n. 156/2016, se encerraria em 23 de dezembro de 2017. Postula, em sede liminar, que seja autorizada a celebração da avença, sem imposição de quaisquer condições, e, subsidiariamente, afastado o óbice do § 7º do art. 12-A da mencionada legislação complementar.



    Instado a manifestar-se sobre o interesse, aludiu à pendência de processos, como a ACO 3.544. Reiterou que o art. 12-A, § 7º, da LC n. 156/2016 define como causa de rescisão do termo aditivo o ajuizamento de novas ações. Confirma subsistir o interesse processual (petição/STF n. 34.609/2022). 



    O ente central, em contestação (petição/STF n. 55.451/2022), aduz a superveniente falta de interesse processual, ante a certificação do trânsito em julgado do MS 34.164 e da ACO 3.544. Assinala que o pedido voltado a afastar, por ofensa à Carta Política, previsão legal que define o ajuizamento de novos processos como causa de rescisão do termo aditivo apenas poderia ser formulado em sede de controle abstrato de constitucionalidade. 



    Diz inaplicável ao caso o art. 12-A, § 7º, da LC n. 156/2016, que trata do refinanciamento de dívidas relativas à Lei n. 8.727, de 5 de novembro de 1993, considerada a ausência de débitos do Estado do Amapá derivados do diploma. Explica que a exigência imposta ao ente estadual decorreu, na verdade, do comando dos arts. 1º, § 8º, da LC n. 156/2016 e 2º-A, § 2º, da Portaria n. 569, de 20 de dezembro de 2017. 



    Refuta a alegação de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mencionando ter sido reconhecida, pelo Plenário desta Corte, a constitucionalidade do art. 1º, § 8º, da LC 156/2016. Realça o caráter voluntário da renegociação de dívidas, sujeita às condições inscritas no diploma complementar. Sublinha que a obtenção de novo acordo, por natureza, pressupõe o reconhecimento de débitos, surgindo contraditória a continuidade dos processos judiciais que os tenham por objeto. Requer a extinção desta ação, sem exame do mérito, e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos nela formulados.



    A parte autora apresentou réplica (petição/STF n. 66.887/2022), na qual afirma a possibilidade de celebração do termo aditivo, em que pese o transcurso do prazo, encerrado em 23 de dezembro de 2017. Insiste no argumento segundo o qual a condição de que seja formalizada desistência do MS 34.164 para a repactuação contraria o princípio da supremacia do interesse público. Salienta os efeitos danosos que podem advir da perda de eficácia da liminar implementada na referida ação mandamental.



    É o relatório. Decido.



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.



    Na hipótese, o articulado pela parte autora não basta para demonstrar o preenchimento de tais requisitos.



    Em cognição própria a este juízo, reporto-me à jurisprudência desta Corte, que tem reconhecido a validade de cláusulas nas quais exigida, em ajustes da União com entes subnacionais, a desistência, pelos últimos, de ações judiciais em que discutidas as dívidas renegociadas.



    Veja-se, a título exemplificativo, a síntese do pronunciamento formalizado pelo Pleno na ACO 3.085 AgR, ministro Roberto Barroso:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ASSINATURA DE ADITIVO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE QUESTIONAM O DÉBITO.



    1. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. Precedente.



    2. Agravo interno provido.



    (ACO 3.085 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2022)



    A adesão à renegociação ostenta caráter voluntário, devendo sujeitar-se, observado o princípio da responsabilidade fiscal, aos critérios legalmente estipulados para a contratação. Incumbe às partes realizar a ponderação entre benefícios e encargos decorrentes da pactuação.



    Colaciono, nesse sentido, porquanto revelador da razão jurídica que entendo aplicável ao presente caso, excerto do voto condutor do acórdão prolatado na Pet 7.444, DJe de 4 de março de 2021, proferido pelo ministro Edson Fachin e ao qual aderiu a unanimidade desta Corte:



    Ocorre, porém, que a jurisprudência desta Corte entende que a facultatividade de cláusula ou termo contratual não ofende o art. 5º, XXXV, da CRFB, como, por exemplo, quando se reconheceu a compatibilidade da cláusula arbitral com a Constituição (SE 5.206-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 30.04.2004). Quando desse debate, prevaleceu, no ponto, o voto do e. Ministro Nelson Jobim: 



    “(...) examinando o dispositivo constitucional através da perspectiva de seu núcleo normativo, e verificando o caráter desse dispositivo, vemos, desde logo, que o dispositivo é proibitivo da existência da criação de mecanismos que excluam a apreciação do Poder Judiciário lesão a direito ou ameaça a direito; em segundo, o destinatário da norma não é o cidadão, mas, sim, o sistema legal, ou seja, é proibido ao sistema legal criar mecanismos que excluam da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Leio: “a lei não excluirá à apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Portanto, se o destinatário da norma é o legislador, preservou-se ao cidadão o direito de opção e não a obrigatoriedade do cidadão de compor os seus conflitos pela via judicial. Abre-se ao cidadão, portanto, o respeito à sua liberdade; a liberdade de tentar compor os seus conflitos fora da área do Poder Judiciário. Vetou-se ao legislador que impedisse o exercício pelo cidadão da faculdade de recorrer ao Poder Judiciário. Logo, não é uma obrigação do cidadão compor os seus conflitos no Poder Judiciário, é uma faculdade. É permitido recorrer ao Poder Judiciário, como é permitido não recorrer ao Poder Judiciário. O que é proibido é impedir essa faculdade. É por isso que foi assegurado o direito de opção ao cidadão através da possibilidade de optar pelo Poder Judiciário ou não.” 



    Como se depreende das razões acolhidas pelo e. Ministro, o princípio da inafastabilidade não impede que as partes, ainda que pessoas jurídicas de direito público interno, disponham sobre a melhor forma de solução da controvérsia. A Lei Complementar, concretizando o princípio da inafastabilidade, apenas institui uma opção: a União é autorizada a contratar novo termo aditivo desde que a parte, que também opta pelo termo, desista da ação. A faculdade da União é condicionada à faculdade do Estado, que poderá ou contratar ou continuar litigando. Não ofende, pois, o princípio da inafastabilidade, na medida em que mantém hígida a faculdade. 



    A tese sustentada pelo Requerente, no entanto, atinge precisamente o núcleo do princípio da inafastabilidade, porquanto retira da União a faculdade que lhe atribuiu o legislador. Caso prevaleça a posição sustentada pelo Estado do Rio Grande do Sul, a União jamais poderia dispor sobre a solução do conflito, escolhendo ou não a judicialização, porquanto sempre que buscasse a autocomposição, manifestada pela negociação de novo termo, ser-lhe-ia vedado condicionar a solução à desistência de outras ações. 



    A previsão constante do § 8º do art. 1º da Lei Complementar não ofende o princípio da inafastabilidade, antes vai a seu encontro, razão pela qual deve-se julgar improcedente a presente ação cautelar.



    Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito nem, por conseguinte, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Sendo caso de julgamento antecipado, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste quanto à subsistência do interesse processual e acerca do mérito da ação.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator